Tribunal: STF
Processo: ARE 1299355
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que entendeu que os efeitos da sentença proferida em sede de mandado de segurança coletivo impetrado por associação são extensíveis também aos seus associados que, ao executar individualmente a sentença, não possuíam a condição de associados ao tempo do ajuizamento daquela ação coletiva.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já assentou que “as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus.”(MS 23.769/BA, Ministra Ellen Gracie).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.214.822/DF, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.224.716/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.240.203/RJ, Ministro Alexandre de Moraes. 
    Para além disso, quanto à alegação do recorrente de que “concluída a fase cognitiva com o trânsito em julgado, não mais se pode admitir, como substituído processual e como legitimado à propositura da execução individual, aquele que se associou após o trânsito”, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos limites da coisa julgada em julgamento assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.
    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade.”
    (ARE 748.371/MT-RG, Ministro Gilmar Mendes).
    “3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    (ARE 901.963/SC-RG, Ministro Teori Zavascki)
    Por fim, esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, no âmbito da repercussão geral, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
      2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator